Tribunal: TJSP
Processo: 1028896-07.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer c.c. revisional de readequação de contrato bancário – Contrato empréstimo consignado (cédulas de crédito bancário) – Desconto das prestações no benefício previdenciário do autor – Alegação de cobrança do custo efetivo total (CET) superior à limitação da Instrução Normativa INSS/PRESS 28/2008 – Descabimento – Contrato celebrado na vigência da Instrução Normativa

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer c.c. revisional de readequação de contrato bancário – Contrato empréstimo consignado (cédulas de crédito bancário) – Desconto das prestações no benefício previdenciário do autor – Alegação de cobrança do custo efetivo total (CET) superior à limitação da Instrução Normativa INSS/PRESS 28/2008 – Descabimento – Contrato celebrado na vigência da Instrução Normativa INSS/PRES no 106 , de 18/03/2020, permite a taxa mensal de juros remuneratórios até o teto mensal de 1,80%, inexistindo abusividade – A limitação prevista na Instrução Normativa INSS/PRESS 28/2008 é aplicável apenas aos juros remuneratórios, não se aplicando ao custo efetivo total (CET) por contemplar outros encargos financeiros – Taxas de juros que não se confundem com CET – Abusividade não evidenciada – Recurso negado.*